Tribunal: TJSP
Processo: 1007714-20.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Accessio Possessionis - Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé – O parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil dispôs que o prazo da usucapião extraordinária é reduzido a dez anos "se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Accessio Possessionis - Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé – O parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil dispôs que o prazo da usucapião extraordinária é reduzido a dez anos "se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo" - Ausência de contestação e documentação que corrobora os fatos alegados - Recurso provido.